Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-56.2019.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002291-56.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FAVORITA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 13.840.941/0001-85 (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), PRISCILA ZANATTA - CPF: 011.996.421-00 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1002291-56.2019.8.11.0050

– Campo Novo dos Parecis

Apelante
:
Favorita Construcao Civil Ltda – Me

Apelada
:
Priscila Zanatta

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ART. 348, DO CPC – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 348, do CPC, configurada a revelia, o

juiz, verificando a inocorrência dos efeitos previstos no
art. 344
, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado

O julgamento antecipado, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1002291-56.2019.8.11.0050

– Campo Novo dos Parecis

Apelante
:
Favorita Construção Civil Ltda. – Me

Apelada
:
Priscila Zanatta

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Favorita Construção Civil Ltda. – Me
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da
ação de cobrança c/c dano
moral que move contra
Priscila Zanatta
, decretou a revelia
, nos termos do art. 344 do CPC e, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência do cerceamento de defesa. No mérito, alega o descumprimento contratual por parte da apelada, devendo ser condenada ao pagamento da cláusula penal e demais prejuízos por esta causados.

Sustenta a possibilidade de produção de provas em sede recursal, apresentando acervo fotográfico que demonstra a realização da obra, além do boletim de ocorrência que comprova suas alegações iniciais.

Requer, ainda, o afastamento da multa cominada em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, sustentando que apresentou justificativa aceitável e tempestiva.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 70352498), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1002291-56.2019.8.11.0050

– Campo Novo dos Parecis

Apelante
:
Favorita Construção Civil Ltda. – Me

Apelada
:
Priscila Zanatta

V O T O

Cinge-se dos autos que
Favorita Construção Civil Ltda. – Me ajuizou
ação de cobrança c/c dano
moral contra
Priscila Zanatta, pugnando pela condenação da ré ao pagamento
da quantia de R$ 48.831,10 (quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e dez centavos) a título de danos materiais, lastreada no “
Contrato Particular de Construção por Empreitada com Fornecimento de Material
” entabulado entre as partes.

Designada audiência de conciliação, a parte autora deixou de comparecer, apresentando atestado médico inserido nos autos um dia antes da realização do ato (id. 52372477), contendo a indicação de Cid. R42.

Devidamente citada, a ré deixou de apresentar contestação, conforme se infere da certidão lançada no id. 70352480.

Intimada através de ato ordinatório da secretaria do juízo para dar prosseguimento ao feito, a parte autora pugnou pela decretação da revelia da parte contrária, bem como pela procedência da ação (id. 70352482).

Diante disso, a d. magistrada
a quo
proferiu sentença cominando multa a parte autora nos termos do art.
334, §8° do CPC, em razão da ausência injustificada à audiência; decretou a revelia, com base no art. 344 do CPC e, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência do cerceamento de defesa. No mérito, alega o descumprimento contratual por parte da apelada, devendo ser condenada ao pagamento da cláusula penal e demais prejuízos por esta causados.

Sustenta a possibilidade de produção de provas em sede recursal, apresentando acervo fotográfico que demonstra a realização da obra, além do boletim de ocorrência que comprova suas alegações iniciais.

Requer, ainda, o afastamento da multa cominada em razão da ausência injustificada à audiência de conciliação, sustentando que apresentou justificativa aceitável e tempestiva.

Pois bem. Faz-se necessária a análise da arguição de nulidade da sentença em face da ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega a apelante que, nos termos do art. 348, do CPC, na hipótese do magistrado verificar a inocorrência dos efeitos da revelia previsto no art. 344, deverá determinar a intimação do autor para especificação de provas.

De fato,
manuseando os autos, verifica-se que a sentença, a surpresa do que determina o r. dispositivo, julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção de provas pela apelante.

O r. dispositivo dita que: “
Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no
art. 344
,
ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado
”.

Ora, não se desconhece que c
ompete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as
provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preleciona o art.
370,
do
CPC
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória.

Entretanto, no caso dos autos, tenho que as partes não tiveram a oportunidade de manifestar sobre as provas que entendiam necessárias produzir. Cabe esclarecer que um ato ordinatório, determinando o impulsionamento do feito, não se equipara a determinação específica do juízo para especificação de provas, nos termos do regramento processual.

Nesse passo, certamente
a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito à manifestação, ainda mais estando a sentença fundamentada nos documentos. Assim, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe ao caso.

Nesse sentindo:

“
PROCESSO CIVIL -PRESTAÇÃO CONTAS- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS- CERCEAMENTO DE DEFESA. Se a parte autora, na inicial, requereu produção de prova pericial, não pode o julgador, depois de não se manifestar sobre tal questão, adentrar ao mérito da demanda, sob pena de cerceamento de defesa
”. (TJMG, Rac. n. 10024095684536002 MG, Rel. Des. Otávio Portes, j. 27.11.2019).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Resta temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que pende de manifestação das partes quanto as provas a serem produzidas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja oportunizada a manifestação das partes.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021